Tribunal: TJMT
Processo: 0000809-11.2016.8.11.0078
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000809-11.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AGROPECUARIA SCHEFFER LTDA - ME - CNPJ: 09.567.366/0001-11 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (APELADO), JORGE LUIS ZANON - CPF: 248.989.530-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000809-11.2016.8.11.0078

APELANTE: AGROPECUARIA SCHEFFER LTDA - ME

APELADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL REALIZADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO -
FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA -
MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE NÃO DEMONSTRADA - SÚMULA 375 DO STJ –SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não é possível a declaração de fraude à execução ainda que exista ação judicial em curso no momento da alienação do bem, mas não tenha ainda havido penhora ou o registro da constrição.

2. Para instaurar a presunção de fraude, na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da existência da ação judicial a caracterizar a má-fé, a teor do que prescreve o Verbete 375 editado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000809-11.2016.8.11.0078

APELANTE: AGROPECUARIA SCHEFFER LTDA - ME

APELADO: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Agropecuária Scheffer Ltda. - ME,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara única da Comarca de Sapezal, nos autos dos Embargos de Terceiro no. 0000809-11.2016.8.11.0078, opostos em face de
Banco de Lage Landen Brasil S.A.

O magistrado singular, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido inicial, revogando a liminar anteriormente concedida. Por consequência, condenou a embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID 29475953).

Irresignada, a embargante/apelante aduz que adquiriu os imóveis antes do ajuizamento das ações de execução contra o devedor, de maneira que ela é adquirente de boa-fé, conforme prescreve a Súmula 375 do STJ.

Sustenta que suposta má-fé na aquisição do imóvel litigioso deve ser provada pela parte apelada, o que não ocorreu nos autos.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e, assim, julgar procedentes os pedidos iniciais (ID’s 29475969/29475970).

O banco apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por falta de dialeticidade. No mérito, pelo seu desprovimento (ID’s 29475973/29478468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000809-11.2016.8.11.0078

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os apelantes insurgem-se quanto à sentença de improcedência dos pedidos formulados nos embargos de terceiro, ao argumento de que resta evidenciada a aquisição de boa-fé pela embargante do bem levado à constrição nos autos da ação de execução, bem como a inexistência de fraude à execução pelo devedor/executado.

Pois bem
.

É cediço que os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, conforme disposto no art. 674 do NCPC:

Art. 674.
Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

§ 1o
Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor
.

Da exegese do texto legal acima transcrito, tem-se que existem três condições especiais que legitimam a oposição de embargos de terceiro: 1a) não ser parte no processo objeto da constrição; 2a) estar na qualidade de senhor e possuidor, ou então, 3a) estar na qualidade de somente possuidor.

Quanto à matéria, assim esclarecem Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo Arruda Alvim:

[
2. Legitimidade ativa e passiva nos embargos de terceiro
] O art. 1.046 especifica a legitimidade ativa para usar dos embargos de
terceiro, ou seja,
que não se trata de parte
, mas sim de terceiro
, pelo que convém especificar-se quem é um e quem é outro.

Parte é a pessoa que figura no processo do qual se originou algum dos atos previstos no art. 1.046, “caput”
, quem pede a tutela jurisdicional
e contra quem ela é perdida
. Essa é a pessoa alcançada em sua esfera jurídica, vinculativamente, pela emissão do provimento judicial (art. 472, primeira parte, do CPC). Por exclusão,
terceiro é quem não figura como parte, e, por isso, não é alcançado, vinculativamente
, pela autoridade da coisa julgada, e, portanto, atingido por atos judiciais que determinem a constrição de bens dos quais é senhor e possuidor ou só possuidor
. (Comentários ao Código de processo civil - 1a ed. – Rio de Janeiro: GZ Ed., 2012, p. 1523).

Por sua vez, Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero prelecionam que:

2. Terceiro.
Terceiro no processo é
quem não realiza pedido
e contra quem nada foi pedido. O que interessa para configuração da condição de terceiro é que a pessoa cujo bem foi alcançado de maneira indevida não seja “parte na demanda
”
. [...]. O terceiro possuidor tem legitimidade ativa para opor embargos de terceiro
. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 908).

No caso, a embargante/apelante opôs estes embargos para proteger não só a propriedade, como também a posse exercida sobre os bens objeto da constrição no feito executivo em apenso.

Destaca-se que, no caso, a embargante/apelante não é parte na execução, e não pretende discutir o título executivo. No entanto, demonstra ter adquirido do executado, Jonas Schaeffer Maggi, o imóvel litigioso, em
13/06/2011, sendo averbada, às margens da matrícula do imóvel, a promessa de compra e venda em favor da empresa ora embargante, em 13/07/2011.

Por outro lado, a ação de execução foi ajuizada em 26/03/2013, ou seja, a aquisição do bem pela embargante/apelante deu-se
antes de ele tornar-se litigioso.

Destaca-se que
o fato de a embargante/apelante ter supostamente ciência de que o executado possui vários débitos junto ao exequente, não significa dizer que agiu aquela de má-fé na aquisição do imóvel em questão.

Importa salientar que, o fato de o bem não ter sido transferido para o nome da embargante/apelante não induz à existência de fraude, mormente porque
a Súmula 84 do STJ preconiza que:
“
é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel
,
ainda que desprovido de registro
.”

Nesse contexto, não há que se falar que a aquisição do imóvel pela embargante/apelante deu-se de maneira fraudulenta, de maneira que ela deve ser tida como adquirente de boa-fé, uma vez que, como já mencionado, à época da transação, a ação de execução não havia sido ajuizada, bem como não existia qualquer ônus ou gravame registrado às margens da matrícula do imóvel
sub judice
que impedisse a aquisição do bem.

Salienta-se, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não é possível a declaração de fraude à execução ainda que exista ação judicial em curso no momento da alienação do bem,
mas não tenha ainda havido penhora ou o registro da constrição
, de maneira que a aludida fraude não se evidencia no caso dos autos, principalmente porque, como dito, sequer havia ação ajuizada.

Para instaurar a presunção de fraude, na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da referida ação de execução a caracterizar a má-fé, a teor do que prescreve a Súmula 375 do STJ, assim sumulado:

“
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
.”

Assim, na hipótese, a aquisição do imóvel pela embargante/apelante deve ser preservada, porquanto a boa-fé é presumida.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIROS - PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS - VÍCIOS DE CITAÇÃO NÃO VERIFICADOS, ALÉM DE SE TRATAR DE QUESTÃO JÁ ARGUIDA ANTERIORMENTE, PORTANTO, PRECLUSA - NULIDADE POR EVENTUAL FALTA DE ANÁLISE DE PEDIDO DE SUCESSÃO DE PARTES NÃO DEMONSTRADA - CONDIÇÃO DE TERCEIROS DE BOA-FÉ DEMONSTRADA - APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DESPROVIDOS - SENTENÇA MANTIDA. [...].
Demonstrada a condição de terceiros adquirentes de imóvel, bem assim a boa-fé, é de ser mantida a sentença de procedência dos Embargos de Terceiros opostos
. (TJMT - Ap 76421/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e, assim, julgar procedente o pedido inicial, para

cancelar a averbação de n.° 41 do imóvel objeto da matrícula no. 097 (atual 5940) do CRI de Sapezal. Por consequência, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020